Tribunal: TCU
Processo: 018.354/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90055/2025, sob a responsabilidade do Hospital Universitário da Universidade Federal em São Carlos - Ufscar, integrante da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) (CNPJ 15.126.437/0022-78), com valor estimado não divulgado, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para prestar serviços comuns de engenharia de manutenção, conservação e adequações prediais, sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, a fim de atender as necessidades deste nosocômio por doze meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no correspondente edital e seus anexos (Processo Administrativo 23763.001152/2025-60).

Inteiro teor:
Acórdão 7134/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, e arquivar o presente processo, dando ciência ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.354/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Augusto Lanzoni (221328/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.